Tribunal: TJMT
Processo: 1008902-89.2021.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008902-89.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (APELANTE), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA NA MODALIDADE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO PREENCHIMENTO DE ALGUNS REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC – ALEGAÇÃO GENÉRICA E IMPROCEDENTE –
PRELIMINAR REJEITADA
– MERA REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Não procede a alegação de nulidade da sentença se, embora sucinta, está suficientemente fundamentada.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Ordinária Indenizatória na Modalidade de Danos Morais e Materiais extinta com amparo no art. 330, I, c/c art. 485, I, todos do CPC, ante o indeferimento da inicial.

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença visto que não estariam preenchidos todos os requisitos elencados no art. 489 do CPC.

Acrescenta que “
a inicial; foi munida de quatro documentos públicos, (artigo 405 do CPC) que sequer constam na sentença; de indeferimento da inicial. Esta garantia de todo residente no Brasil, foi negada ao autor; consubstanciando-se nula; atipicidade constitucional, nulidade cominada, prescinde da prova do prejuízo ou princípio da causalidade
”.

No mérito, reitera alguns dos argumentos apresentados na inicial e aduz que a relação contratual está comprovada nos autos; que “
existem três protocolos ao Procon, e uma transferência bancária para abertura da conta corrente, anexada na inicial e o acesso a conta corrente; é negada até hoje
”; que houve apropriação de crédito alimentares; que sofreu preconceito; e que há mais de um ano são cobradas tarifas apesar de o cartão da conta-corrente nem ter sido entregue.

Intimado, o apelado não ofereceu contrarrazões (ID 116847459).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar de Nulidade da Sentença.

O apelante argui o não preenchimento de alguns dos requisitos elencados no art. 489 do CPC, contudo não aponta especificamente quais deles.

Ocorre que, embora de forma sucinta, o juízo de origem fundamentou de forma satisfatória o seu convencimento.

E não se reportou aos documentos anexados na inicial porque, uma vez que foi indeferida, não houve apreciação do mérito.

Rejeito a preliminar
.

Na sentença ficou assim consignado:

“
A petição inicial é inepta.

Da sua leitura não é possível verificar uma construção argumentativa que tenha começo, meio e fim e que em toda a sua descrição tenha por formada uma causa de pedir fática e jurídica.

Data vênia, a petição inicial não está devidamente formada a merecer recebimento, processamento e julgamento de mérito.

(...)

Nem mesmo é possível verificar adequação entre a causa de pedir fática com a fundamentação

jurídica exposta na inicial, pois o autor fez breves apontamentos de disposições legais sem

efetuar adequada argumentação pertinente à sua demanda.
”

Nesta instância, o apelante se limita a reproduzir argumentos que apresentou na inicial e que estão dissociados do teor da sentença, sem demonstrar em momento algum a sua inépcia.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(Comentários ao código de processo civil, 2a Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

Posto isso, não foram cumpridos os incisos II e III do artigo 1.010 do CPC, o que impõe o não conhecimento da Apelação nesse ponto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. (...)

1. Nas razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar, genericamente, que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial - o que não se confunde com a mera transcrição das razões do apelo nobre -, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Sendo assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
(AgRg no AREsp 1593391/SP, relatora ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06/02/2020, DJe de 21/02/2020).

E mais:

REsp 665779/SP;

REsp 453251 RS;

REsp 591989 MG;

REsp 657738 SP;

REsp 1519935 AL;

AgRg no AREsp 1.422.004/SP;

AgRg no AREsp 1.318.569/SE.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.
(N.U 1005849-78.2018.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/12/2020, publicado no DJE de 11/12/2020).

Ainda:

AP 1005849-78.2018.8.11.0015;

AP 1001607-32.2020.8.11.0007;

AP 1003912-44.2019.8.11.0000;

AP 0018368-49.2015.8.11.0002.

Pelo exposto,
conheço parcialmente do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022